Tribunal: STF
Processo: Rcl 68040
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA APLICAÇÃO INDEVIDA DO AI Nº 791.292-QQ-RG/PE (TEMA RG Nº 339), DO ARE Nº 748.371-RG/MT (TEMA RG Nº 660) E DO RE Nº 593.849-RG/MG (TEMA RG Nº 201). TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. DISCUSSÃO NESTA VIA SOBRE A APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Posto Zandoná Ltda. e outros, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no Processo nº 0310054-10.2018.8.24.0023, por meio da qual teria sido aplicado indevidamente o decidido no Agravo Interno, convertido em Recurso Extraordinário, nº 791.292-QQ-RG/PE, no Agravo em Recurso Extraordinário nº 748.371-RG/MT e no Recurso Extraordinário nº 593.849-RG/MG, Temas nº 339, nº 670 e nº 201 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente.
 
    2. Os reclamantes narram que, na origem, impetraram mandado de segurança, com o fim de declarar o direito de compensação sobre o ICMS substituição tributária para frente (ICMS-ST), quando a venda de produtos (fato gerador) pelo substituto (impetrantes) não se realizar na extensão da base de cálculo presumida na pauta fiscal anunciada pelo Confaz.
 
    3. Noticiam que os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, declarando-se o direito de compensação do indébito a partir de 27/10/2016, conforme a modulação de efeitos do Tema RG nº 201. 
 
    4. Relatam que apresentaram apelação em torno da improcedência do pedido de declaração do direito de compensação do indébito no período de agosto de 2013 até 30/07/2015, bem como para que fosse aplicada a Taxa Selic como índice de atualização e que o Estado de Santa Catarina também interpôs apelação para reverter a sentença de primeira instância na parte em que saiu vencido. Mencionam que o Tribunal de Justiça reclamado negou provimento à apelação do Estado e deu parcial provimento à apelação das ora reclamantes, apenas para fixar a Taxa Selic como índice de atualização do indébito.
 
    5. Entendem que o TJSC ignorou o argumento de distinguishing existente em relação ao ente federado que aderiu ao Convênio ICMS nº 13, de 1997, pela adesão ao Convênio nº 75, de 2015 (tempus regit actum), bem como aquilo que ficou definido na modulação de efeitos do Tema RG nº 201, a fim de garantir o direito de compensação do ICMS-ST entre agosto de 2013 até 30/07/2015.
 
    6. Dizem da rejeição dos embargos de declaração opostos e da interposição dos recursos especial e extraordinário. Registra que o recurso especial não foi admitido, o que gerou o protocolo do respectivo agravo, pendente de remessa ao STJ. Informam que o recurso extraordinário teve o seu seguimento negado, com fundamento nos Temas RG nº 339, nº 660 e nº 201.
 
    7. Alegam que os Temas RG nº 339 e nº 660, bem como as matérias relativas ao art. 1.030, inc. V, do Código de Processo Civil, são de conteúdo normativo indireto ao Tema RG nº 201 e que serão analisados, desde que reconhecido o distinguishing.
 
    8. Requerem a concessão de medida liminar para suspender a decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Buscam, no mérito, a confirmação da liminar e, por conseguinte, a procedência do pedido, reconhecendo-se a distinção entre o presente caso e o Tema paradigma e afastando o contido nas alíneas “a” e “b” do art. 1.030, inc. I, do CPC, de modo a admitir o recurso extraordinário na extensão ora apresentada, determinando-se ao Tribunal reclamado a remessa para esta Suprema Corte.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    12. No caso em tela, põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pelos reclamantes, a autoridade reclamada teria aplicado de forma indevida o decidido no AI, convertido em RE, nº 791.292-QQ-RG/PE, no ARE nº 748.371-RG/MT e no RE nº 593.849-RG/MG, Temas nº 339, nº 670 e nº 201 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente.
 
    13. No julgamento do Agravo de Instrumento nº 791.292-QQ-RG/PE (Tema RG nº 339), esta Suprema Corte acolheu a questão de ordem para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar e fixar a seguinte tese: 
 
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
(AI nº 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010).
 
    14. No Agravo em Recurso Extraordinário nº 748.371-RG/MT (Tema RG nº 660), fixou-se a seguinte tese:
 
“A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009; 
(ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013).
 
    15. Por sua vez, o Pleno desta Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.849-RG/MG, fixou a seguinte tese:
 
“É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”.
(RE nº 593.849-RG/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19/10/2016, p. 05/04/2017).
 
    16. No presente caso, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 2, p. 327-340; grifos e destaques do original):
 
“(...) 1.1. Da alegada violação ao art. 5º, LV, da Constituição República Federativa do Brasil
(...)
Dessa forma, é evidente o caráter infraconstitucional da tese recursal em referência, enquadrando-se na hipótese tratada pelo Supremo Tribunal Federal no TEMA 660, em que foi descartada a repercussão geral, o que impõe-se a negativa de seguimento do reclamo, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea "a", do Código de Processo Civil, a saber:
(...)
1.2. Da alegada violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal 
A Suprema Corte, no julgamento do recurso representativo da controvérsia AI-QO-RG n. 791.292, referente ao TEMA 339/STF, adotou o entendimento de que o inciso IX do art. 93 da Constituição da República não impõe ao julgador a obrigatoriedade de tecer considerações sobre cada um dos argumentos das partes, mas sim a necessidade de demonstrar os fundamentos de seu convencimento.
(...)
Dessa feita, a suposta afronta ao aludido artigo não se sustenta, porque, da atenta leitura do acórdão objurgado, constata-se que inexiste omissão ou ausência de fundamentação a ensejar o acolhimento do reclamo nesse particular, mormente diante da fundamentação lançada pela Câmara de origem que bem dirimiu todas as questões relevantes trazidas à discussão, de forma clara, expressa e fundamentada, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
De salientar, ademais, que o fato de a questão, posta em juízo, ter sido analisada sob enfoque diverso daquele pretendido pelo insurgente não revela qualquer vício de fundamentação a caracterizar afronta ao referido dispositivo constitucional, afinal, a decisão apenas foi contrária à pretensão do recorrente.
(...)
1.3. Da ausência de prequestionamento
Nesse panorama, constata-se que inocorreu o esgotamento das instâncias ordinárias, porque o Colegiado de origem, ao alcançar a conclusão disposta na decisão impugnada, não decidiu a controvérsia com enfoque no referido dispositivo constitucional. 
A admissibilidade do recurso, portanto, esbarra na Súmula 282 do STF, a saber: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada".
(...)
1.4. Da aplicação do Tema 201/STF 
Em linhas gerais, a recorrente defende seu direito à restituição dos valores de ICMS pagos a maior pela sistemática da substituição tributária inclusive no período entre agosto de 2013 e julho de 2015.
Ainda pugna pela aplicação do correto entendimento quanto à conclusão exarada no julgamento da ADI 1851/STF, porquanto, como o Estado de Santa Catarina somente aderiu ao Convênio ICMS 13/1997 em 2015, caberia a incidência, na hipótese em exame, da tese do Superior Tribunal de Justiça de que o contribuinte situado em estado não signatário do aludido Convênio possui direito à restituição pleiteada.
(...)
O presente recurso versa, claramente, sobre controvérsia de caráter repetitivo já decidida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 201/STF). 
Em 5.4.2017, sob a relatoria do Ministro Edson Fachin, a tese restou assim definida: "É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida".
(...)
No que diz respeito à delimitação de produção de efeitos jurídicos do assentado na tese de repercussão geral, a Corte Suprema, quando discutiu a modulação dos efeitos no julgamento do tema, decidiu:
(...)
Logo, constata-se que o Pretório Excelso consignou que o julgado em tela seria aplicável apenas aos "litígios judiciais pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral e os casos futuros oriundos de antecipação do pagamento de fato gerador presumido realizada após a fixação do entendimento, tendo em conta o necessário realinhamento das administrações fazendárias dos Estados membros e do sistema judicial como um todo". 
Portanto, em síntese, consoante disposto no julgamento em exame e assentado no aresto impugnado, as possíveis hipóteses quanto à modulação de efeitos são as seguintes:
(i) Antecipações de pagamento posteriores à fixação da tese: aplica-se o entendimento firmado no Tema 201/STF e é devida a restituição do imposto pago a maior, seja por não ter ocorrido o fato gerador presumido, seja porque a base de cálculo efetiva da operação foi inferior à presumida; 
(ii) Antecipações de pagamento anteriores à fixação da tese, com ação pendente submetida ao regime da repercussão geral: aplica-se o entendimento firmado no RE 593.849/MG e há direito à restituição do imposto pago a maior, seja por não ter ocorrido o fato gerador presumido, seja porque a base de cálculo efetiva da operação foi inferior à presumida; 
(iii) Antecipações de pagamento anteriores à fixação da tese, com ação transitada em julgado: não se aplica o entendimento fixado no Tema 201/STF e não se reconhece o direito à restituição do imposto, ainda que a base de cálculo efetiva da operação tenha sido comprovadamente inferior à presumida; 
(iv) Antecipações de pagamento anteriores à fixação da tese e ausência de ajuizamento de ação de restituição: não se aplica o novo entendimento e não há direito à restituição do imposto pago a maior, ainda que a base de cálculo efetiva da operação tenha sido comprovadamente inferior à presumida. (TJSC, Agravo Interno n. 0311627-54.2016.8.24.0023, da Capital, Relator Desembargador Carlos Adilson Silva, 2º Vice-Presidente, Câmara de Recursos Delegados, j. 30.10.2019).
Dessa forma, para verificar se a tese firmada no Tema 201/STF aplica-se ou não ao caso em tela, faz-se mister avaliar a data do protocolo da demanda em questão e o marco correspondente à data da fixação da tese vinculante.
(...)
Portanto, a Corte Suprema consignou a vigência da modulação de efeitos a partir da publicação da tese ou súmula da decisão em meio oficial, consoante os ditames do artigo 1.035, §11, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que "A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão.” 
Com efeito, a súmula da decisão foi publicada com a ata de julgamento em 26.10.2016, antes da publicação do inteiro teor do aresto, de modo que a ata restou considerada como acórdão e marco a partir do qual a modulação de efeitos deveria ser observada. 
Feitas tais considerações, registra-se que, in casu, conforme delineado pela Corte estadual no decisum impugnado, devem ser consideradas duas ocasiões para o entendimento da controvérsia: a) 26.10.2016, data na qual ocorreu a divulgação, em meio oficial (DJE n. 229, Ata n. 30), do julgamento do caso-paradigma, de forma a oficializar o público e irrestrito conhecimento a respeito da tese nele reconhecida; e b) 10.09.2018, data de impetração do mandado de segurança. 
Nesse sentido, como a impetração do mandando de segurança ocorreu depois da publicação da ata na imprensa oficial (26.10.2016), isto é, posteriormente à fixação da tese em comento, incabível a aplicação, ao caso em tela, da tese firmada pela Suprema Corte no julgamento do Tema 201/STF. 
Assim, necessário esclarecer que a conclusão exarada pelo Tribunal catarinense – de que, in casu, a parte recorrente não possui direito à restituição do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária progressiva – está em consonância com o entendimento perfilhado pela Suprema Corte no julgamento do Tema 201/STF, porquanto a não incidência da conclusão designada na referida tese decorre da modulação de efeitos também firmada no julgamento em exame. 
Por conseguinte, aplica-se ao caso o disposto no artigo 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil e afasta-se o pedido subsidiário acima mencionado, porquanto a inviabilidade da restituição do ICMS pago a maior em regime de substituição tributária progressiva, conforme decidido no aresto impugnado, restou determinada a partir dos ditames da modulação de efeitos reconhecida pela Corte Suprema ao julgar o Tema 201/STF.
2. Das alíneas "c" e "d" do inc. III do art. 102 da Constituição da República
Com relação à interposição do reclamo com suporte nas alíneas "c" e "d" do inc. III do art. 102 da Constituição Federal, o recurso também não reúne condições de ascender à Corte de destino, pois, da detida leitura do acórdão hostilizado, constata-se que o Colegiado de origem não "válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição", tampouco julgou "válida lei local contestada em face de lei federal". 
Tais circunstâncias, efetivamente, obstam a ascensão do reclamo com arrimo nas alíneas "c" e "d" do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
(...).
3. Conclusão 
Nessa compreensão: 
a) nega-se seguimento ao Recurso Extraordinário, em virtude da aplicação dos TEMAS 660/STF, 339/STF e 201/STF, com fulcro, respectivamente, na alínea "a" e na "b" do art. 1.030, I, do Código de Processo Civil. 
b) não se admite do reclamo, com fundamento no art. 1.030, V, primeira parte, do Código de Processo Civil, em relação às demais assertivas. (...).”
 
    17. Com efeito, a autoridade reclamada, ao negar seguimento a recurso no qual não se revela desrespeito à sua jurisprudência dominante ou à deste Supremo Tribunal Federal, utilizou de atribuição própria, inexistindo se cogitar de afronta à tese fixada por esta Suprema Corte, em sede de Repercussão Geral. É que a aplicação da referida sistemática é de competência das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
 
    18. Esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 121 e 646 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.472-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.
1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.
2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 54.151-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).
 
    19. De outro lado, observo que a decisão proferida em sede de juízo de admissibilidade inadmitiu o recurso extraordinário “com fundamento no art. 1.030, V, primeira parte, do Código de Processo Civil, em relação às demais assertivas”. Referido comando exige a interposição simultânea de agravo em recurso extraordinário, circunstância que demonstra, in casu, a prematura propositura da presente medida excepcional, em face do previsto no § 4º do art. 1.042 do CPC. 

    20. Além do acima exposto, a documentação inclusa revela que houve a interposição de recurso especial e do respectivo agravo em face da sua inadmissão. Cumpre observar que a parte reclamante afirma que “[O] Recurso Especial não foi admitido, o que gerou o protocolo do respectivo Agravo, que está pendente de remessa ao STJ” (e-doc. 1, p. 8). Por conseguinte, a ausência de julgamento do citado recurso reforça a inadmissibilidade da presente reclamação, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.

    21. Nos termos do art. 988, 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.

    22. Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR (DJe 11/04/2017), no qual nos elucida que há esgotamento quanto se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.

    23. Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).

    24. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
    25. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
    26. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação das multas processuais do § 4º do art. 1.021 e/ou do § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 10 de maio de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator